Tribunal: TJMT
Processo: 1020834-83.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020834-83.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA LUCIA NEVES DOS SANTOS - CPF: 003.341.331-22 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1020834-83.2021.8.11.0003

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Maria Lucia Neves dos Santos

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta: 244

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– ALEGAÇÃO DE DÉBITO ADIMPLIDO –
AUSÊNCIA DE PROVAS - COMPROVANTE DE PAGAMENTO ILEGÍVEL - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – NEGATIVAÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, ao julgar improcedente a pretensão exordial,
reconheceu que não houve ato ilícito praticado pela ré capaz de gerar os danos morais pleiteados na exordial.

2.

A parte autora
alega que é titular da UC 6/684363-5 e que, mesmo adimplente, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 158,24 (cento e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), com vencimento em 11/12/2020.

3.

Da análise dos autos, vê-se que
o comprovante de pagamento acostado ao feito encontra-se totalmente ilegível, fato este que impede a verificação das informações neles contidas.

4.

Desse modo, muito embora a recorrente sustente o adimplemento da fatura que ensejou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção de crédito, não colacionou aos autos comprovante capaz de permitir a realização de
conferência de qualquer dado registrado no boleto de pagamento.

5.

Oportuno frisar que competia à autora diligenciar do seu encargo e acostar aos
autos cópia legível do comprovante de pagamento da dívida em análise.

6.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS BOLETOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTOS REFERENTE A BOLETOS COM VENCIMENTO EM MESES DIVERSOS – COMPROVANTES ILEGÍVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA DO DÉBITO INSCRITO – ÔNUS DA CONSUMIDORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo negativa da existência de débito em aberto é dever da consumidora comprovar a quitação, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.
A juntada de comprovantes de pagamentos ilegíveis não comprova a adimplência, sendo devida a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito, posto que os comprovantes apresentados são comprovam o pagamento do débito.

Ausente a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.
Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1003016-18.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 05/12/2021)

7.

Portanto, como a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022